Tribunal: TJSP
Processo: 2123360-40.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
2123360-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é peticionária
MONIQUE SANTOS FERREIRA.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente), AUGUSTO DE SIQUEIRA, FRANÇA
CARVALHO, HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE
LORENZI, MOREIRA DA SILVA, MIGUEL MARQUES E SILVA E MARCELO
GORDO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 47.189
voto número 47.189
Revisão Criminal no 2123360-40.2020.8.26.0000
(0020127-40.2016.8.26.0602 - 1a V. Crim. - Sorocaba)
Requerente: MONIQUE SANTOS FERREIRA

1- Anselmo Cianfarani, Advogado, a presente revisão criminal,
em favor da condenada Monique Santos Ferreira, qualificada nos autos,
com fundamento nos artigos 621 e seguintes, do C.P.P., alegando que
ela foi processada e afinal condenada, em sentença, pela prática do
delito do artigo 302 do “C.T.B.”, a cumprir as penas de dois (02) anos de
detenção, no regime prisional inicial aberto, e suspensão da habilitação
para conduzir veículos automotores pelo prazo de dois (02) meses,
ressaltando, em apertado resumo, que as provas colhidas não foram
devidamente avaliadas e valoradas; que não há provas efetivas da
culpabilidade da requerente; que não há provas sequer materiais de sua
culpabilidade, pois a velocidade impingida no automóvel que conduzia
não pôde ser devidamente aferida e, tampouco, a atitude da vítima foi
corretamente apreciada, pelo Juízo Sentenciante; que deve ser
considerada a presunção de inocência. Requer, assim, seja absolvida a
revisionanda e conferida a justiça gratuita. Peticionou o Advogado, à fl.
65, se opondo ao julgamento virtual, com vistas à sustentação oral.
Os autos referidos foram recebidos e distribuídos, às fls. 60/62; e
a Procuradoria de Justiça, às fls. 67/73, opinou pelo indeferimento do
pedido revisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 47.189
É o relatório.
2- O pedido revisional há que ser desconhecido, como bem
alvitrou o Nobre Procurador de Justiça oficiante, nos meandros de seu
lúcido parecer (cf. fls. 67/73). Não preencheu o pleito o disposto no
artigo 621 do estatuto processual penal.
Não houve condenação contrária ao texto legal, ou à prova dos
autos; não se fundou a condenação em provas falsas; e não se
descobriu nenhuma prova nova que leve à inocência da revisionanda;
todas as defensivas já foram apreciadas e valoradas, com motivação,
na condenação da requerente (cf. sentença, em pesquisa no site do E.
TJSP). Nesse passo, como bem assentado na jurisprudência,
“PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, CPP.
REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. I- Se as provas
produzidas na ação criminal originária, devidamente submetidas ao
crivo do contraditório e da ampla defesa, serviram de
fundamentação para a condenação, não pode o autor, na via
revisional,
simplesmente
pretender
ver
os
mesmos
fatos
novamente analisados sem apresentar quaisquer elementos novos,
nos termos do art. 621 do CPP. II- Revisão Criminal julgada
improcedente”
(TRF-1,
Rev.
Crim.,
RVCR
59421
MT
2005.01.00.059421-6, Rel. o Des. Fed. CÂNDIDO RIBEIRO, j. em
27.06.2007, publ. no DJ de 27.07.2007). Nesse sentido: “REVISÃO
CRIMINAL. CABIMENTO RESTRITO ÀS HIPÓTESES DO ART. 621,
CPP. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 47.189
PEDIDO. O pedido formulado no bojo da presente revisão criminal não
deve ser conhecido por faltarem os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 621, do CPP. É inadmissível o mero pedido de
reexame de provas já analisadas pelo Juízo de Conhecimento.
Pedido
revisional
não
conhecido”
(grifamos

TJES,
RVCR
00013920620058080000, Rel. o Des. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE
MENDONÇA, j. em 07.12.2005, publ. no DJ de 21.02.2006).
Diante disso, só resta desconhecer o pedido formulado.
Ante o exposto, não se conhece da revisão criminal.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR